Tribunal: TJSP
Processo: 1007688-61.2018.8.26.0132
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
das as custas recursais recolhidas é de rigor o reconhecimento da deserção - Questão já apreciada - Recurso de embargos de declaração que não se presta a rediscussão da matéria - Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1007688-61.2018.8.26.0132; Relator (a): Mendes Pereira; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Catanduva - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/01/2021; Data de Registro: 23/01/2021)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Água

Relator(a):

Mendes Pereira

Comarca:

Catanduva

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/01/2021

Data de publicação:

23/01/2021

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão, contradição e obscuridade - Não ocorrência - Não complementadas as custas recursais recolhidas é de rigor o reconhecimento da deserção - Questão já apreciada - Recurso de embargos de declaração que não se presta a rediscussão da matéria - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033221
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1007688-61.2018.8.26.0132/50000, da Comarca de Catanduva, em que é
embargante CONDOMINIO EDIFICIO CATANDUVA CENTER, é embargado
SUPERINTENDENCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE CATANDUVA SAEC.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) E ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007688-61.2018.8.26.0132/50000 -Voto no 23538 – Catanduva -
ROL
2
Voto n° 23.538
Embargos de Declaração n° 1007688-61.2018.8.26.0132/50000
Embargante: Condomínio Edifício Catanduva Center
Embargada: Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva SAEC
Comarca: Catanduva
15a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão, contradição
e obscuridade - Não ocorrência - Não complementadas as
custas recursais recolhidas é de rigor o reconhecimento da
deserção - Questão já apreciada - Recurso de embargos de
declaração que não se presta a rediscussão da matéria -
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração deduzidos em face
do v. acórdão de fls. 631/634 que, por unanimidade, não conheceu do recurso do
embargante, em razão da deserção.
Pretende a embargante, a modificação do julgado sob o
argumento de que teria faltado sensibilidade do julgador ao reconhecer a deserção do
apelo.
É o relatório.
Os embargos não prosperam.
Não há omissão, contradição nem obscuridade no
acórdão recorrido.
O art. 4o, da Lei Estadual no 11.608/03, estabelece que o
preparo para interposição de recursos de apelação deve corresponder a “4% (quatro
por cento) sobre o valor da causa. Nas hipóteses de pedido condenatório, o valor do
preparo será calculado sobre o valor fixado na sentença se for líquido, ou, se ilíquido,
sobre o valor fixado pelo Juiz para esse fim.”
Na espécie, não houve a fixação pelo Juízo “a quo” do
valor a ser recolhido. Logo, prevalece a base de cálculo do art. 4o, II da Lei Estadual
no 11.608/03, isto é, 4% do valor da causa.
Por esta razão, o embargante foi instado a
complementar o valor mínimo recolhido de cinco UFESPs (fls. 626). Contudo, a
determinação não foi cumprida.
Daí o reconhecimento da deserção do apelo.
Tais questões já foram apreciadas no acórdão recorrido,
não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007688-61.2018.8.26.0132/50000 -Voto no 23538 – Catanduva -
ROL
3
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
MENDES PEREIRA
Relator